Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806684-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ALESSANDRA CELESTE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806684-43.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALESSANDRA CELESTE SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA 17.402

ADVOGADA: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES - OAB/PA 14.662

AGRAVADO: BRADESCO S.A

AGRAVADO: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessão de medida antecipatória em demanda revisional exige a comprovação inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, notadamente no que se refere à abusividade das cláusulas contratuais.

2.

O ajuizamento da ação revisional não tem o condão de suspender os atos de consolidação da propriedade, porquanto a discussão das cláusulas contratuais não deve impedir a execução de bem alienado fiduciariamente.

3.

No caso, em Juízo de cognição sumária, não se apresentaram elementos a indicar a cobrança indevida, de sorte que deve ser mantido o indeferimento da medida antecipatória (art. 300 do CPC/2015).

4.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de janeiro de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806684-43.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALESSANDRA CELESTE SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA 17.402

ADVOGADA: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES - OAB/PA 14.662

AGRAVADO: BRADESCO S.A

AGRAVADO: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ALESSANDRA CELESTE SANTOS DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci no bojo da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
(
processo nº 0800644-24.2020.8.14.0201
) proposta contra o
BANCO BRADESCO S.A e FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, entendo que não houve a devida demonstração de todos os requisitos previstos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível reconhecer e conceder a todos os pedidos da autora, quanto a tutela de urgência, em caráter antecipatório de mérito, devendo ser atendido apenas parcialmente. Explico:

Pela análise da narrativa dos fatos, fundamentos (a causa de pedir), e pedidos, e os documentos juntados aos autos, não conseguiu a autora demonstrar razoabilidade e probabilidade para concessão da tutela jurisdicional antecipada de mérito, especificados nos pedidos indicados nos itens I a VI da peça inicial

Os pedidos formulados pela autora referentes aos itens I a VI, se forem concedidos em sede de tutela de urgência antecipatória de mérito, apenas em análise superficial documental sem dilação probatória, e de forma liminar, sem oportunizar ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa e produção de provas, poderá causar alterações substanciais ao conteúdo das cláusulas contratuais já pactuadas pelas partes e que a autora manifestou sua adesão e anuência de forma livre e espontânea.

Por isso, deve, via de regra, prevalecer nas relações de direito pessoal obrigacional privadas, o princípio da autonomia da vontade e da obrigatoriedade e vinculação dos contratantes às cláusulas, termos, condições, prazos e encargos contratuais decorrentes de inadimplência, não podendo haver intervenção e controle do Poder Judiciário de oficio, salvo se solicitada pela parte que se sentir prejudicada sob alegação de nulidade ou abusividade ou onerosidade excessiva de cláusulas contratuais e um desequilíbrio contratual.

O perigo de dano ao direito também não foi provado pela autora, pois o fato da parte autora ter deixado de pagar as parcelas do financiamento no prazo de vencimento por dificuldades financeiras não é motivo plausível, e nem por si só suficiente, para concessão dos pedidos formulados em tutela antecipada, até porque a parte autora tinha plena ciência das cláusulas contratuais, das condições, dos valores das parcelas pré-fixadas, dos prazos e dos encargos, e aderiu no ato da assinatura do pacto não podendo alegar fator surpresa ou erro ou desconhecimento das cláusulas contratuais.

(...)

Seria, pois, temerário e inoportuno deferir o pleito antecipatório sem ouvir o réu, e sem oportunizar a dilação probatória, dada a precariedade da prova documental juntada pela autora com a inicial, com enorme risco ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido dada oportunidade ao banco réu de demonstrar que as cláusulas do contrato de financiamento não ferem a legislação pátria, ou que não apresentam vantagem exagerada ao réu, ou onerosidade excessiva e abusividade ao direito da autora.

Com a citação do réu, poderá o banco apresentar provas se recebeu ou ofereceu proposta de repactuação da dívida assinada pela autora, se não houve negativa em renegociar, pois, não resta provada por nenhuma prova, além da alegação do autor, tal fato ou, se for o caso, de ouvir a sua proposta de repactuação do contrato anteriormente firmado, com as suspensões e reduções de valores que considerar pertinentes.

Todavia, sem prejuízo do exposto até aqui, entendo também que a parte autora não pode ficar a mercê do banco requerido e com risco de ser negativado e ver seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA em razão da dívida ainda objeto de discussão neste processo, pois há de se reconhecer que a proposição da presente demanda se mostra como a intenção da autora de não permanecer inadimplente, e de não se escusar do débito que assumiu e buscar a autocomposição para quitação da dívida que beneficie a ambos os lados do negócio pactuado Por tais razões entendo que deve ser concedida a tutela antecipada de urgência apenas quanto ao pedido do item VII vez que que restaram presentes nesse ponto os requisitos do art. 300 do CPC.

Isso posto, nos termos do art. 300 do NCPC e de acordo com os fundamentos acima expostos,

DEFIRO EM PARTE AS MEDIDAS DE URGÊNCIAS PLEITEADAS para DETERMINAR apenas que o banco requerido se abstenha em não proceder a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes junto aos órgão de proteção ao crédito referente as parcelas vencidas e vincendas do contrato 000733285, discutidas nesta causa, até o julgamento do mérito da presente ação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). INDEFIRO os demais pedidos requeridos em sede de tutela antecipada.

(...)”

A agravante alega que celebrou com o primeiro agravado em 26/05/2014 o “Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças”, para a aquisição do imóvel residencial nº 32, do terceiro pavimento da Torre Tapajônica 02 do empreendimento imobiliário denominado “Edifício Fit Icoaraci”, localizado na Travessa do Cruzeiro, no 472, bairro Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, cidade de Belém/PA, CEP nº 66.810-010, tendo como vendedor e legítimo possuidor à época o Segundo Agravado, e tendo como credor o primeiro agravado.

Afirma que efetuou o pagamento do valor de entrada representada pela quantia de R$ 34.325,59 (trinta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), sendo o total do financiamento R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que seriam pagos em 360 (trezentos e sessenta) parcelas de R$ 1.288,44 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Sustenta que em determinada época, ficou desempregada e, por tal motivo, deixou de realizar os pagamentos em dia, buscando assim, o Banco Bradesco S/A para realizar a renegociação do débito, todavia, não obteve êxito em suas pretensões.

Aduz ainda a agravante que nunca recebeu do referido Banco qualquer correspondência de cobrança da dívida ou de notificação para tentativa de renegociação do contrato, mesmo com os contatos de endereços físicos e telefônicos da recorrente.

Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que sejam determinadas às agravadas que: 1) não realizem a cobrança judicial ou extrajudicial da dívida em questão, 2)que não rescindam o contrato em discussão, 3) não procedam à venda ou o leilão do apartamento, até que sobrevenha decisão de mérito;4) não realizem a consolidação da propriedade; 5) se já tiver sido realizada a consolidação da propriedade, que tal procedimento seja tornado sem efeito ou tenha seus efeitos suspensos; 6) se já houver ocorrido a designação de leilão para a arrematação do imóvel, que seja imediatamente cancelado;7) se o apartamento já tiver sido arrematado, que sejam os efeitos do leilão imediatamente suspensos, haja vista que até o presente momento não foi a Autora, ora agravante, notificada para realizar tentativa de negociação antes do possível leilão e, finalmente suspenso o pagamento das parcelas vincendas do financiamento ou que seja determinada a redução do valor das parcelas a partir da prolação da decisão interlocutória, até que sobrevenha decisão de mérito.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3421998).

Sem contrarrazões (ID 3598158).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, o deferimento da tutela provisória de urgência (antecipação da tutela) tem como requisito a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inteligência do art. 300 do CPC/15.

A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem o perigo de possíveis danos à parte decorrentes da demora no provimento jurisdicional pleiteado.

Humberto Theodoro disserta que:

Para a obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. [...]

O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 58 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Nos ensinamentos de Elpídio Donizetti:

Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento urgência.

Como se vê, somente a urgência não é suficiente para a concessão da tutela provisória. Aliás, embora o Código estabeleça que o fundamento é a urgência, esta é menos relevante do que a probabilidade. Pode ser que uma parte demonstre extrema urgência no que se refere a possível dano ou ao resultado útil do processo, entretanto, se não demonstrar que o direito afirmado não goza de razoável probabilidade, a tutela provisória não será deferida. Mais relevante é a probabilidade. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e completamente reformulada conforme o novo CPC. São Paulo: Atlas, 2016).

Desta feita, depreende-se que para a concessão do pleito posto em juízo, não basta apenas estar configurado o perigo da demora ou urgência na tutela, devendo ser observada ainda, a probabilidade do direito invocado.

No caso em análise, entendo que não merece reparo a decisão agravada, uma vez que restaram ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Verifica-se que a recorrente deixou de pagar o estipulado contratualmente, ou seja, as parcelas foram vencidas e não pagas, constituindo-a em mora, deflagrando-se o procedimento próprio da Lei nº 9.514/97 que levou à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, Banco Bradesco, com sua imissão na posse e, em seguida, possibilitando a imediata alienação do imóvel em leilão, ocasionando-se assim, a quitação do débito, bem como a devolução de saldo remanescente ao devedor fiduciante, nos moldes dos artigos 26 e 27 da citada lei.

Analisando os documentos acostados, tem-se que a agravante foi notificada da mora. Quanto à data designada para o leilão, a recorrente foi cientificada (ID 17284292), e se verifica que o imóvel objeto da lide já teria sido levado a leilão pelo Banco Bradesco, ora agravado, no dia 22/05/2020, às 14h, confirmando-se que o Banco informou a respeito do referido ato.

Com efeito, cabe à agravante até a assinatura do termo de arrematação, quitar o valor integral do débito, evitando assim a perda do bem .

Dentro desse contexto, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, pois não restou demonstrada a probabilidade do direito, eis que a agravante quando firmou o contrato, tinha conhecimento das garantias e obrigações em caso de não efetivação do pagamento, .

A respeito do assunto, trago Jurisprudência:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - BEM IMÓVEL EM GARANTIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- DEPÓSITO DAS PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO - PRÁTICA DE ATOS DE COBRANÇA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DEVEDOR - ABSTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
A tutela provisória de urgência será concedida quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A simples propositura da ação revisional de contrato não impede a constituição em mora do devedor. Para que a parte devedora consiga afastar a mora, é necessária a demonstração de que o questionamento dos valores está amparado em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e comprovada na lide
.
Ausente a probabilidade do direito, a pretensão de tutela provisória de urgência deve ser indeferida. Caracterizada a inadimplência, sem afastamento da mora pelo devedor fiduciante, a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, bem esse anteriormente entregue em alienação fiduciária, assim como a inscrição do nome do fiduciante e de seu eventual avalista junto aos órgãos de proteção ao crédito representam o exercício regular de direito.
(VvP) AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM AO LITÍGIO - INCAPACIDADE DA PARTE - OBJETO ILÍCITO. Na inexistência de lei complementar exigida pelo art. 192 da CR/88 para regulamentar o sistema financeiro nacional e, pela revogação expressa da lei 4.595/64 pelo art. 25 dos ADCT, tem-se que inexiste instituição no Brasil com capacidade a atuar no r. sistema financeiro nacional, momento em que o contrato que deu origem ao litígio é nulo por desrespeito ao art. 104, I c/c 166, I do CC. Da mesma forma, na presença da r. incapacidade, mas na insistência da instituição bancária em fazê-lo, tem-se que esta incorre na infração do art. 8º da lei 7.492, o que, a despeito da responsabilidade criminal, caracteriza o objeto ilícito do contrato, momento que, também por este motivo consequencial, resta patente a nulidade do mesmo, consoante art. 104, II c/c 166, II do CC.

(TJ-MG - AI: 10000191210582001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 18/02/2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA
. - Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" - A teor do posicionamento reiteradamente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato pelo devedor não autoriza a elisão da mora.

(TJ-MG - AI: 10000200372969001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/07/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. DESCABIMENTO. LEI 9514/97. REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2.
Vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, deflagra-se o procedimento próprio da Lei n. 9514/97 que levará à consolidação da propriedade em nome do credor-fiduciário, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente ao devedor-fiduciante, nos moldes dos artigos 26 e 27 da citada lei.
3.
Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, a exemplo da realização de leilão extrajudicial, observados os ditames da Lei n. 9514/97
. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07073743020188070000 DF 0707374-30.2018.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/08/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, é incontroverso que a agravante não cumpriu com a obrigação por ela contraída no contrato de financiamento, conforme reconhece na petição inicial desse recurso, o que impossibilita o deferimento dos pedidos da recorrente. Posto isto, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/02/2021